Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO. FATURA ÚNICA. SUSPENSÃO SERVIÇO. INCABÍVEL. RES. 1.000/2021, ANEEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO PARCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, ambas as partes impugnaram especificamente as razões da sentença, esclarecendo sua inconformidade, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. “A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos, ainda que incluídos em faturas subsequentes em razão de parcelamento.” (Acórdão 1850566, 07061125120238070006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O pagamento do parcelamento feito pela parte autora reconvinda não restou demonstrado, estando correta a sentença que a condenou ao pagamento dos valores indadimplidos.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.